Tribunal: TJDFT
Processo: 0750349-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. FORO DE ELEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DAQUELE PREVISTO EM LEI. ABUSIVIDADE INEFICÁCIA RECONHECIDA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIDO DA DEVEDORA E CREDORA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Do princípio do juiz natural, previsto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, extrai-se a compreensão de que as ações judiciais devem ser processadas e julgadas perante órgãos jurisdicionais previamente estabelecidos, segundo critérios objetivos de competência.
2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
2.1. A norma inserta no artigo 63 do Código de Processo Civil não pode ser invocada como substrato para escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, baseada unicamente na conveniência das partes litigantes, razão pela qual § 3o do aludido dispositivo legal autoriza ao magistrado, antes da citação, considerar ineficaz a cláusula de eleição de foro, quando abusiva, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
2.2. A utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural.
3. Observado, no caso concreto, que a associação de moradores autora encontra-se sediada no Município de Alexânia-GO, local onde também reside a ré, tem-se por ineficaz a cláusula de eleição de foro.
4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.